Tribunal: CARF
Processo: 11040.000232/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000232/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
MOISÉS ALBA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
AÇÃO
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
Somente o imposto comprovadamente retido pela fonte pagadora,
correspondente aos rendimentos declarados, pode ser compensado com o
imposto devido na declaração de ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário apenas para que seja recalculado o imposto devido,
utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes em cada mês de referência dos rendimentos
recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000232/2009-54
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.000232/2009-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 263 a 266) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano-
calendário 2005, exercício 2006, decorrente da constatação de omissão de rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual decorrentes de ação trabalhista.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
Sujeitam-se à tributação do imposto de renda os rendimentos recebidos
acumuladamente, considerando a legislação pertinente vigente à época da percepção dos
rendimentos/
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 30/04/2013 (fl. 269) e apresentou
recurso voluntário em 29/05/2013 (fls. 276 a 282) sustentando que: a) não tem a obrigação
acessória de verificar a correção das informações constantes na DIRF da fonte pagadora; b) a
Fiscalização tinha o ônus de verificar as retenções; c) os valores recebidos foram oferecidos à
tributação; d) não incide imposto de renda sobre os verbas indenizatórias recebidas e; e) parte do
valor recebido foi devolvido à reclamada e, mesmo assim, sofreu retenção do imposto de renda.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
Das alegações recursais
A notificação de lançamento impugnada decorre da constatação de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por meio de ação trabalhista, no ano-calendário 2005.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que a omissão de
rendimentos foi apurada a partir do confronto entre as informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora Xerox Comércio e Indústria Ltda. e as informações prestadas pelo contribuinte.
Segundo destacou, o valor bruto identificado importou em R$ 516.187,95. O valor tributável
apurado, deduzidas as despesas com advogados/peritos totalizou em R$ 360.404,06.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n°9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.000232/2009-54

O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
observado o regime de competência. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
este Tribunal Administrativo por força do art. 62, § 1o, II, alínea ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
PAF. (...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.000232/2009-54

monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (...)
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual (Lei n° 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V).
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Ou seja, o contribuinte somente poderá deduzir o imposto retido na fonte do
imposto devido apurado no ajuste anual quando restar devidamente comprovada a retenção e o
ônus do contribuinte.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto no 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo
fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite,
inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de
diligência, quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o
princípio do formalismo moderado.
Da análise da documentação anexada pelo recorrente, verifica-se que não há o
comprovante de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo ser
mantida a decisão recorrida, uma vez que o recorrente não comprovou o valor bruto recebido e a
retenção na fonte do imposto de renda.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.000232/2009-54

Os rendimentos auferidos em ação judicial trabalhista no ano-calendário de 2005
se sujeitavam ao ajuste anual, configurando-se a determinação legal de retenção e recolhimento
pela fonte pagadora em regime de antecipação do imposto devido e não em tributação exclusiva
na fonte.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. Deve ser mantida a glosa
do IRRF informado na declaração de rendimentos quando não restar comprovada a
efetiva retenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos e não houver o
oferecimento desses rendimentos à tributação.
(Acórdão 2201-006.133, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária de Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).
Portanto, deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado
na declaração porque não comprovada a sua retenção.
Da dedução dos honorários advocatícios
A redação do parágrafo único do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, permite a dedução dos valores pagos
a título de honorários advocatícios.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim é que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser
excluídos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, conforme já balizado por este Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais.
Confira-se:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte,
sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis
ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
(Acórdão no 2201-006.115, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Contribuinte pode deduzir dos rendimentos
recebidos acumuladamente o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios, se tiverem sido
pagas por ele, sem indenização e se comprovados por meio de documentação hábil e
idônea.
(Acórdão no 2002-004.930, Relatora Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 06/05/2020).
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento nos seguintes termos (fl. 265):
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.000232/2009-54

Conforme verificado no sistemas da RFB (DIRF), a fonte pagadora identificada com o
CNPJ no 02.773.629/000108, no ano calendário 2005, declarou ter pago ao notificado a
importância de R$ 516.187,95, código de identificação 5936.
Analisada a documentação apresentada pelo contribuinte, com destaque para a Certidão
de Cálculos de fls. 09, o Alvará de fls. 10, datado em 03/06/2005 e o comprovante de
transferência bancária de fls. 11, e os valores declarados – DAA de fls. 243/246,
constata-se que efetivamente o contribuinte ofereceu à tributação rendimentos menores
do que os efetivamente recebidos.
Importante destacar que os documentos apresentados pelo notificado ratificam o
procedimento adotado pela fiscalização que apurou valores não oferecidos à tributação
na declaração de ajuste. A fiscalização relacionou às fls. 241, as despesas com
advogados/peritos consideradas/deduzidas por ocasião da apuração da base de cálculo
do IR.
Os honorários deduzidos estão identificados a seguir: a) Lini & Pandolfi – Advogados
Associados Notas Fiscais no 1.265 no valor de R$ 48.362,30, no 1.436 no valor de R$
75.224,81, às fls. 12, b) Canabarro e Norberto – Advogados Associados no 591, no valor
de R$ 12.090,58, e no 744 no valor de R$ 18.806,20, às fls. 13, c) César Viegas e Darci
Guindani no valor de R$ 1.300,00. Assim, do total dos rendimentos recebidos indicados
na DIRF e nos demonstrativos constantes no processo judicial de R$ 516.187,95,
deduzidas as despesas referidas anteriormente, ficou constatado o total do rendimento
sujeito à tributação de R$ 360.404,06. Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à
tributação o valor de R$ 195.063,01, foi omitido o valor de R$ 165.341,05.
Registro também ter sido considerado no cálculo do imposto devido o IRRF no valor de
79.391,62, constante no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido , anexo da
notificação fiscal às fls. 07.
Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e a decisão recorrida encontra-se em
consonância com o regramento legal vigente, não merecendo reparos.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital